Tribunal: STF
Processo: RE 413300
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. BENEFÍCIOS DO DECRETO-LEI N.
   38.982/98. REFERÊNCIA AO TEMA CONSTITUCIONAL APENAS NO VOTO
   VENCIDO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.